Tribunal: TJBA
Processo: 8001197-34.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001197-34.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. MUNICÍPIO DE BRUMADO/BA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO COLEGIADO MICRORREGIONAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INTERESSE COMUM. INDENIZAÇÃO POR BENS REVERSÍVEIS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra a sentença que denegou segurança em Mandado de Segurança impetrado para anular o Edital de Concorrência Pública n.º 001/2022, promovido pelo Município de Brumado/BA, visando à concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

2. A impetrante alegou: (
i
) ausência de previsão de indenização por investimentos não amortizados em bens reversíveis; (
ii
) inexistência de autorização da Microrregião de Saneamento Básico do Algodão para a realização do certame; e (
iii
) descumprimento das metas de universalização previstas na Lei n.º 11.445/2007.

3. A Sentença denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente concedida.

4. Apelação interposta pela EMBASA, reiterando os fundamentos da inicial e impugnando especificamente os termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (
i
) definir se é necessária a indenização prévia à EMBASA para a realização da licitação; (
ii
) analisar se houve julgamento
extra petita
ao determinar a retificação do edital; (
iii
) verificar se o edital cumpre as metas de universalização dos serviços de saneamento básico; e (
iv
) estabelecer se a ausência de autorização do Colegiado da Microrregião do Algodão invalida o certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A indenização por bens reversíveis não precisa ser prévia, conforme entendimento do STF e STJ, desde que garantida por meio de apuração posterior, não impedindo a realização da licitação.

2. A sentença determinou a retificação do edital sem que tal pedido constasse na inicial, configurando julgamento
extra petita
, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC/2015.

3. O edital foi retificado para atender às metas de universalização previstas no art. 11-B da Lei n.º 11.445/2007, afastando a alegação de ilegalidade nesse ponto.

4. A ausência de autorização do Colegiado da Microrregião do Algodão viola o art. 9º, VII da Lei Complementar Estadual n.º 48/2019, sendo necessária a deliberação colegiada para que o Município de Brumado promova a licitação de forma isolada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente invalidada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de autorização do Colegiado da Microrregião de Saneamento Básico do Algodão impede a realização isolada de licitação por município integrante, nos termos do art. 9º, VII da Lei Complementar Estadual n.º 48/2019. 2. A indenização por bens reversíveis pode ser apurada posteriormente, não sendo condição para deflagração do certame. 3. É parcialmente inválida a sentença que determina providência não requerida pela parte autora, por configurar julgamento
extra petita
quanto ao referido ponto. 4. O edital que prevê metas de universalização conforme o art. 11-B da Lei n.º 11.445/2007 atende aos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XX; 23, IX; 30, V; 35, §§ 2º a 4º; 36; CPC/2015, arts. 141 e 492; Lei n.º 8.987/1995, art. 36; Lei n.º 11.445/2007, arts. 8º, 11-B, 42, § 5º; Lei Complementar Estadual/BA n.º 48/2019, art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Recl. Const. n.º 64.128/SP, Rel. Min. André Mendonça; STF, ADI n.º 1842/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp n.º 1.422.656/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.3.2014;
STJ, REsp n.º 1.314.050/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001197-34.2023.8.05.0032
, em que figuram como apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelado o
MUNICIPIO DE BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, DECLARANDO A INVALIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
, e
CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator